Tribunal: TJDFT
Processo: 0702533-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS EM FAVOR DO PATRONO DO DEVEDOR LEGITIMIDADE DO ADVOGADO.

O patrono da parte devedora tem legitimidade para perseguir a satisfação da verba honorária fixada em impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida, arbitrada em percentual sobre o excesso de execução então reconhecido.

O advogado destituído faz jus ao recebimento da verba honorária sucumbencial fixada em seu favor decorrente do êxito por ele alcançado, mormente se os novos patronos constituídos não se opõem a cobrança por ele levada a efeito, renunciando, por se tratar de direito disponível, a eventual verba a que poderiam fazer jus, tornando-se incabível, assim, o ajuizamento de ação de arbitramento de honorários advocatícios.